Tribunal: TJDFT
Processo: 0746383-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0746383-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO DA CUNHA PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente peticiona alegando que, após o julgamento do RE 1.338.750- Tema 1.177/STF, não há razão para prosseguimento do seu agravo em recurso extraordinário. Assevera que, em virtude da conclusão da Corte Suprema de que a tese firmada no julgamento do referido tema não se aplica ao Distrito Federal, o seu recurso extraordinário foi prejudicado. Portanto, requer o reconhecimento da perda do objeto ou a desistência do recurso. Ante o exposto, acolho o pedido de desistência do Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Paulo da Cunha Passos. O art. 998 do Código Processual Civil preleciona que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, diante da perda superveniente do interesse de agir. Intime-se. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem-se os autos ao órgão julgador de origem Brasília, 23 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal